Tribunal: TJSP
Processo: 2288284-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – decisão que nega a concessão de tutela de urgência – Publicação veiculada em rede que é ofensiva à honra dos agravantes – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Tutela concedida para que a publicação seja retirada pelos agravados até solução final do litígio existente entre as partes. Decisão reformada – Dado provimento ao recurso.